Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENDÊNCIA NA ENTREGA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. INIDONEIDADE. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que os réus fizeram prova da entrega dos projetos arquitetônicos e de engenharia e da desnecessidade do alvará de construção para fins de expedição da carta de “habite-se”, conforme informado pela Administração Pública Distrital em processo administrativo, não há mais documento pendente a ser apresentado em juízo aos promitentes compradores.

2. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus dos autores fazer prova constitutiva do seu direito, motivo pelo qual cabe a eles demonstrar que o imóvel adquirido contém vícios estruturais causados por falha na prestação dos serviços de construção executados pelos promitentes vendedores, o que não ocorreu neste caso.

3. Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal, mormente quando não foi solicitada a realização de perícia judicial para ratificar as conclusões contidas no laudo particular anexado à petição inicial.

4. Inexistindo inadimplemento contratual ou ato ilícito praticado pelos réus (promitentes vendedores), não se revela cabível a aplicação da cláusula penal prevista na transação firmada entre as partes, tampouco a condenação deles ao pagamento de danos morais indenizáveis.

5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do réu de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.